Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740103-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTO EUGENIO COSTA, PERSON COSTA DA COSTA AGRAVADO: E.A. ROCHA - FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, F R CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - ME, ARENA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ARENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GLOBE DIGITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, GILBERTO KLEY SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, THALES GOMES DA SILVA, DAIANA MORAES SILVA, ANTONIO FRANCISCO GOMES BARROS, EDENIA GOMES VIDAL, LEANDRO VALVERDE BRITO, BRUNO MODENA BRUGIONI, JULIO CESAR AOUILA CORREA, GERALDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nilto Eugenio Costa e Person Costa da Costa em face da r. decisão (ID 70406593) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida em desfavor de FORTS BANK e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 19625385), os Agravantes sustentam que, embora a lide se relacione à aplicação financeira, o pedido de gratuidade foi necessário justamente por terem transferido todas as reservas que possuíam para os Réus. Argumentam que possuem rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos e são considerados hipossuficientes pela jurisprudência colacionada. Afirmam que os documentos juntados nos autos originários e no presente processo são suficientes para comprovar a necessidade do benefício requerido. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Recebidos os autos, determinei que os Agravantes complementassem a documentação já juntada com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 19664143). Determinei, ainda, que o Agravante Nilto Eugenio Costa comprovasse a finalidade dos saques mensais constantes de seus extratos bancários (ID 19625400) no valor de R$1.000,00 (mil reais) (ID 19664143). Os Recorrentes manifestaram-se no prazo indicado, oportunidade em que colacionaram aos autos os documentos que consideraram suficientes para atender à diligência judicial (IDs 19804016, 19804017, 19804018, 19804019, 19804020, 19804021, 19804022, 19804023. 19804024, 19804025, 19804026, 19804027, 19804028). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Pela análise dos autos, constata-se que o 1o Agravante, Nilto Eugenio da Costa, aposentado, recebe proventos mensais de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) (ID 19625390) e o 2o Agravante, Person Costa da Costa, empresário individual, aufere renda anual de R$7.684,46 (sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos (19625392). Ambos declararam ser isentos de imposto de renda (ID 19625397 e 19625398). A despeito de informar que ficaram sem qualquer reserva ou poupança por terem transferido toda a economia que possuíam para os Réus, os Agravantes colacionaram extratos bancários que exibem situação financeira oposta. Isso porque, quanto ao 1o Agravante, instado a se manifestar sobre os saques mensais de R$1.000,00 (mil reais), justificou que, como possui dificuldade em usar o cartão bancário, saca o referido valor para cobrir as despesas com alimentação, remédios, vestuário, lazer e outras urgências. Contudo, anexou comprovantes que totalizam apenas R$120,00 (cento e vinte reais) (IDs 19804018, 19804019, 19804020 e 19804021). E, mesmo se utilizasse o valor restante para despesas supostamente não comprovadas, ainda possuiria a reserva bancária de aproximadamente R$1.700,00 (mil e setecentos reais) (ID 19804017). Já o 2o Agravante, informou ao juízo de primeiro grau e na petição de Agravo que mantinha reservas em conta bancária para emergências nos valores aproximados de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) no Banco Bradesco (ID 19625401, págs. 1-5), e R$780,00 (setecentos e oitenta reais) no Banco Santander (ID 19625401, pág. 6). Porém, instado a se manifestar sobre possíveis outras contas bancárias, o Recorrente admitiu possuir mais duas além das declaradas, no Banco Banrisul e no Banco do Brasil, com saldos que ostentam R$11.817,79 (onze mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e nove centavos) (ID 19804025) e R$372,63 (trezentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) (ID 19804024), respectivamente. Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que as novas provas colacionadas aos autos corroboram a conclusão do juízo a quo de que os Agravantes possuem capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento dos encargos processuais. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação dos Agravantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários dos Agravantes (IDs 19625400, 19625401, 19804022, 19804023, 19804024, 19804025). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator